Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-46.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. PRESCRIÇÃO. Preliminar de prescrição que já foi rejeitada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. 2. IRREGULARIDADES EM PROCESSO LICITATÓRIO (CARTA-CONVITE No 12/2012 E CONTRATO No 10/2012). Ausência de prova inequívoca de dolo por parte dos apelantes. Condutas configuram, no máximo, culpa grave ou

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. PRESCRIÇÃO. Preliminar de prescrição que já foi rejeitada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. 2. IRREGULARIDADES EM PROCESSO LICITATÓRIO (CARTA-CONVITE No 12/2012 E CONTRATO No 10/2012). Ausência de prova inequívoca de dolo por parte dos apelantes. Condutas configuram, no máximo, culpa grave ou negligência, modalidade revogada pela Lei no 14.230/2021, com aplicação retroativa aos processos não transitados em julgado, conforme Tema 1.199 do STF. Violação aos princípios da publicidade e legalidade (art. 11, LIA) e suposta lesão ao erário (art. 10, inciso VIII, LIA) não demonstram intenção dolosa. 3. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. Alteração na Lei no 8.429/1992 pela Lei no 14.230/2021 exige dolo para configuração de improbidade. Contexto fático indica ausência de vontade deliberada de lesar o erário ou violar princípios administrativos, limitando-se a falhas procedimentais sem prova de benefício pessoal ou conivência intencional. 4. DANOS AO ERÁRIO E SANÇÕES. Inexistência de prejuízo concreto ao erário comprovado nos autos, tornando indevida a condenação ao ressarcimento. Ausência de elementos para aplicação de sanções. 5. Sentença reformada. Recursos providos.